Tribunal: TCU
Processo: 001.245/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1490/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.245/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Freire Sanzovo Fernandes (XXX.889.908-XX); Antonio Airton Pires (XXX.812.332-XX); Celso Carlos Duarte (XXX.165.808-XX); Ernane Cordeiro de Souza (XXX.994.234-XX); Luiz Armando Gomes (XXX.165.258-XX); Maria Arminda Fonseca Lima (XXX.543.328-XX); Maria Jose Arruda Rodrigues (XXX.179.953-XX); Milca de Sousa Lima (XXX.505.823-XX); Nelson Gama de Souza (XXX.984.518-XX); Ramiro da Silva Maia (XXX.460.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.